Tribunal: TJES
Processo: 5026197-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026197-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANASTACIA ARAUJO RAMOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5026197-32.2024.8.08.0012

Recorrente:
BANCO BMG
S/A

Recorrida:
ANASTACIA ARAUJO RAMOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade das contratações dos empréstimos consignados, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a nulidade dos contratos e a inexistência de débitos correlatos;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir em dobro as parcelas descontadas do benefício previdenciário da recorrida, relativas aos empréstimos em comento;
(iii)
e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), autorizada a compensação de valores creditados em favor da autora.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação dos empréstimos mediante biometria facial válida e assinatura eletrônica;
b)
inexistência de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora ante a inocorrência de ato ilícito praticado e ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
d)
fixação dos juros e correção monetária a partir da sentença.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação de que os empréstimos consignados foram, de fato, contratados/assentidos pela recorrida.

Ora, pelos
documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade dos contratos, tampouco de que a autora/recorrente anuiu com as contratações.

N
esse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SELFIE SEM SEQUER A GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO É APTA A COMPROVAR A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO QUESTIONADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DO REQUERIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
[...]
(TJ-SE - Apelação Cível: 0000487-52.2021.8.25 .0069, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 25/04/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, agindo com acerto o juízo de origem na declaração de nulidade dos contratos e inexistência de débitos correlatos.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimos consignados não contratados.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, não se aplica a alegada modulação, pois as indigitadas contratações indevidas ocorreram no ano de 2024.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado transferências indevidas de sua conta bancária.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FOTO "SELFIE" NÃO É MEIO VÁLIDO DE AUTENTICAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Cassimiro Francisco dos Santos em face do Banco Master S.A. O autor alega que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado. Requereu a declaração de inexigibilidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação da operação mediante assinatura digital por biometria facial; (ii) definir se houve má-fé do Banco Réu na cobrança de valores indevidos; (iii) estabelecer se há direito à devolução dos valores em dobro e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A contratação de empréstimos e cartões de crédito por aposentados ou pensionistas, incluindo a autorização para descontos em benefício previdenciário, pode ocorrer por meio eletrônico, conforme autoriza a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 e a Lei n. 10.931/2004. Entretanto, essa contratação deve garantir inequívoca identificação e anuência do contratante, o que não foi comprovado no caso dos autos. 2
. A utilização de biometria facial, sem autenticação adicional por senha ou outro método que assegure a manifestação inequívoca de vontade, não é suficiente para comprovar a validação do contrato de cartão de crédito. O método utilizado apresenta grandes riscos de fraude
, conforme reconhecido pela jurisprudência do TJSP. 3. O Banco Réu não se desincumbe do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, conforme previsto no art . 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da assinatura digital válida implica a inexistência do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos. 4. O Código de Defesa do Consumidor (art . 42, parágrafo único) estabelece que, em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. Neste caso, a má-fé do Banco Réu é evidente, justificando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. 5.
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo o montante indenizatório fixado em R$ 5 .000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. Recurso improvido. 7. Tese de julgamento: A utilização de biometria facial, desacompanhada de autenticação por senha ou método seguro equivalente, não configura prova suficiente de contratação válida de serviços financeiros. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato não comprovado, configura má-fé do credor, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos.
O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo devida a indenização
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6.º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; INSS/PRES n. 28/2008, art. 3.º, III; Lei n. 10.931/2004, art. 29, VI e § 5.º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000658-64.2023.8.26 .0369, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 16.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1013025-57.2023.8 .26.0002, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 08.02.2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11281212020238260100 Birigüi, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 05/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 05/11/2024)

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Outrossim, agiu com acerto o juízo de origem ao autorizar a compensação de eventuais valores creditados em favor da autora, relativos às contratações em comento.

Finalizando,
sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG
S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)